Tribunal: TJDFT
Processo: 0713481-53.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. ERRO MATERIAL. ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUCUMBÊNCIA A SER FIXADA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrida nos quais defende que a decisão embargada fixou honorários advocatícios baseados no valor da condenação. No entanto, entende haver vício no acórdão, uma vez que não houve condenação ao pagamento de valores no caso, e afirma que os honorários devem ser fixados com base no valor da causa. A embargada defende a inexistência de vício ou erro no acórdão.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício na fixação de honorários de sucumbência no acórdão embargado, pois o parâmetro adotado foi o valor da condenação. De fato, a sentença impôs obrigação de fazer à Instituição, bem como declarou a inexistência de débito no valor de R$25.170,48. Configurado o erro material no acórdão embargado, porquanto a fixação de honorários foi feita com base no valor da condenação, sem especificar que a condenação reporta-se ao proveito econômico obtido pela autora, já que a condenação é em obrigação de obrigação de fazer, bem como declaração de inexistência de débito.
IV. Com efeito, o art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece a condenação do recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado do recorrido, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor corrigido da causa quando não houve condenação ao pagamento de valores. Na ação declaratória de inexistência de débito, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pelo requerente, conforme entendimento sedimentado pelo STJ. “Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).” (AgInt no REsp n. 1.851.402/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020).
V. Embargos CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para esclarecer que os honorários de sucumbência tiveram por parâmetro o proveito econômico reconhecido na sentença (R$25.170,48), que é igual ao valor da causa.